Tribunal: TJDFT
Processo: 0712974-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712974-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A AGRAVADO: LEANDRO GUIMARAES DA SILVA DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões ao agravo interno (id 47542789) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Brasília/DF, 12/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator